Tribunal: STF
Processo: HC 243013
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2024, por Fernanda Cristina José de Souza e outro, advogados, em benefício de Ana Beatriz Failli Alves Machado, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 895.065/SP.



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Catanduva pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como quinhentos dias-multa (fls. 45-50, e-doc. 2).



    3. Contra a sentença, a defesa da paciente interpôs apelação, desistindo em seguida do recurso (fl. 63, e-doc. 2), tendo sido reconhecido o trânsito em julgado em 30.8.2021 (fl. 65, e-doc. 2). 



    4. Ajuizou Revisão Criminal n. 2267356-28.2022.8.26.0000, indeferida pelo 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 1º.3.2023 (fls. 34-40, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “Revisão criminal. Nulidade não verificada. Ausência de ilegalidade na prisão em flagrante da peticionária. Mérito. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 621, do CPP. Nulidade alegada afastada e pedido revisional indeferido”.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 895.065/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 6.3.2024 (fls. 68-70, e-doc. 2). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 895.065, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, não conheceu do recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e por tratar-se de reiteração de pedido já analisado por esta Corte Superior em prévio writ. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 108, e-doc. 2).



    6. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. A defesa narra que “a atuação no caso em tela, se deu além dos limites previstos em lei, pois, receber uma denúncia e verificar a procedência ou veracidade do que foi denunciado, não se enquadra das funções atribuídas legalmente aos guardas civis” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a guarda municipal, não é polícia e não defende a segurança pública, mas somente quando for solicitada, cabendo aos seus membros, o cumprimento das funções, de atuar em prol do município” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “toda a diligência de investigação e prisão em flagrante foi realizada exclusivamente por guardas municipais, prova essa reproduzida integralmente na instrução criminal e que serviu de base à formação da convicção do juiz sentenciante pela procedência da pretensão punitiva” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alega que “a ação dos guardas municipais, em averiguar uma denúncia da ocorrência de suposto delito, ultrapassou a fronteira das atribuições funcionais dos agentes prevista em lei, ou seja, na AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, já que, não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer: 



    1 – seja recebida e processada o presente writ substitutivo; 



    2 – seja reconhecida a ilegalidade da prisão realizada pelos guardas civis municipais de Catanduva pelo desvio de finalidade e violação do princípio da legalidade, nos termos do art. 37 da CF/88; 



    3 – a concessão da ordem para anular a condenação da paciente; 4 – seja a paciente absolvida da condenação imposta, nos termos do art. 386, VII do CPP” (fls. 28-29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 30.8.2021, como consta da certidão acostada à fl. 65 do e-doc. 2. A revisão criminal teve o pedido nele formulado indeferido pelo 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 1º.3.2023. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante da paciente.



    Na audiência de instrução e julgamento, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP não versou sobre a tese da nulidade do flagrante, tendo consignado que a defesa “requereu a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida” (fl. 46, e-doc. 2).



    O 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a revisão criminal, ressaltou:



    “Não se verifica ilegalidade na conduta dos guardas municipais de averiguar denúncia de tráfico. Nesse sentido, em se tratando de delito permanente, a informação recebida pelos agentes públicos era notícia de crime em andamento, da mesma forma que ocorre, por exemplo, quando são avisados de que um delito de roubo está acontecendo em via pública. 



    Assim, não configura atividade investigativa a diligência ao local dos fatos para efetuar a prisão em flagrante, com a localização da peticionária em via pública, com as mesmas características apontadas na delação anônima, a qual, indagada, afirmou que possuía quantia em dinheiro e porções de crack na sua posse, entregando-as espontaneamente. Ainda, na sequência, encontraram outras porções de entorpecentes numa bolsa colocada na varanda do imóvel ali existente, com a proprietária da residência confirmando que não conhecia a peticionária e que ela adentrou ao local para colocar uma bolsa. 



    Diante de tais circunstâncias, entendo que a conduta dos não apenas era legal como configurava dever dos agentes públicos, nos termos do art. 301 do CPP, daí não decorrendo, portanto, qualquer nulidade da prova acusatória amealhada nos autos” (fls. 36-37, e-doc. 2).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a guarda municipal não ultrapassou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática do tráfico de drogas pela paciente, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    10. Desse modo, conclui-se ser lícita a abordagem e o flagrante, não havendo razão para a desconstituição da coisa julgada e absolvição da paciente no caso dos autos.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora